Tribunal: CARF
Processo: 10930.000738/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000738/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.290 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
ORGANTÁBIL SERV DE ENC E FOTOS SS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES.
INCLUSÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
FALHAS
OPERACIONAIS EM PROCEDIMENTO PRÉVIO DE PARCELAMENTO.
Em que pese a existência de crédito tributário não suspenso à época da opção
pelo SIMPLES, o processo foi instruído com Despacho da própria RFB
indicando falha operacional em seus sistemas face a pedido de parcelamento da
empresa contribuinte, parcelamento esse que necessariamente tornaria
suspensa a exigibilidade do crédito tributário e permitiria a inclusão da
empresa no regime diferenciado do SIMPLES, inclusive havendo proposta da
RFB no sentido do acatamento do pedido de opção pelo SIMPLES formulado
pela empresa contribuinte, Despacho esse sequer refutado pela DRJ,
caracterizando sua omissão nesse sentido. Recurso provido, em homenagem ao
princípio da segurança jurídica, à luz da Lei Federal no 9.874/1999, caput e
parágrafo único, inc. XIII, aplicável ao caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000738/2008-95
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000738/2008-95

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-35.891 da 6a Turma da DRJ/CTA, de 09 de março de
2012 (fls. 47 a 49):
O processo decorre de Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, no de
registro 00.02.19.34.44 (fl. 04 – será sempre indicada a numeração dos autos em meio
digital), com fundamento na existência de débito com exigibilidade não suspensa,
segundo art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (débito com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza não previdenciária).
2. Em 28/02/2008, a Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade à fl. 03,
considerada tempestiva pela unidade de origem (fl. 46), sob os seguintes argumentos:
I - OS FATOS Tendo a empresa optado pelo parcelamento e já liquidada a divida com a
Receita Federal em 29/01/2007 conforme os DARF (s) anexos.
II - A CONCLUSÃO A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência do Indeferimento, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o Indeferimento Fiscal
reclamado.
A DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento de que, ao tempo da apreciação do pedido de ingresso ao regime
diferenciado do SIMPLES formulado pela contribuinte, havia dívida com exigibilidade não
suspensa, relativa ao período de apuração 31/12/2005, o qual somente foi arrecadado em
31/03/2008 (fl. 37).
Em síntese, a DRJ entendeu que, tendo sido regularizada a dívida somente em
31/03/2008, ou seja, após o período para ingresso no SIMPLES, havia impedimento para a opção
pelo SIMPLES.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 52 e aditivo na fl. 63) alegando, em síntese, que no ano de 2008 a empresa
contribuinte estaria respaldada pela legislação da época a usufruir das formas de pagamentos
previstas no sistema do SIMPLES NACIONAL e que a partir de 2009 já passou a usufruir do
modo regular do regime do SIMPLES, pelo que requer que os efeitos da decisão da DRJ não
ultrapasse o exercício de 2008.
Ao fim, a recorrente pede o provimento do recurso voluntário (fls. 52 e 63).
Vale ressaltar que a empresa contribuinte foi baixada em 10/09/2014.
É o relatório.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000738/2008-95

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 18/04/2012, vide
carimbo da RFB, fl. 52, face ao recebimento da intimação datada de 21/03/2012, fl. 51) e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que a empresa
recorrente afirma ter atendido à legislação aplicável para fins de ingresso no SIMPLES no ano de
2008.
A DRJ, por sua vez, indicou que havia débito pendente relativo ao período de
12/2005, e que somente fora arrecadado em 31/03/2008.
Ocorre que, consta do processo documento em que a própria Receita Federal do
Brasil reconhece, fls. 35 e 36, equívoco operacional relacionado ao parcelamento proposto pela
empresa contribuinte, já que a contribuinte aderiu a parcelamento relativo aos débitos dos
períodos de 01/03/2003 a 31/12/2005, e, por um equívoco do sistema da RFB o período de
31/12/2005 não teria sido ingressado em referido parcelamento, cuja proposta de
encaminhamento contido em referido Despacho por parte da RFB foi de DEFERIMENTO DO
PLEITO DA INTERESSADA, tendo sido aprovado o Despacho em 04/04/2008 pelo Chefe da
Seção de Orientação e Análise Tributária, inclusive, com determinação de ciência da interessada
sobre o teor do Despacho.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000738/2008-95

Apesar de referido meio de prova contido nas fls. 35 e 36 do processo, em que a
própria RFB reconhece falhas operacionais, a DRJ sequer tratou de referido assunto, atribuindo a
inadimplência do valor pendente, que não foi incluído no parcelamento requerido por causas
alheias à contribuinte, como causa determinante da não inclusão da empresa no SIMPLES
NACIONAL.
Tão-logo ciente do débito, a contribuinte efetuou o pagamento da pendência, em
31/03/2008.
Ocorre que, caso a RFB não tivesse dado causa à não inclusão do débito do
período de apuração 12/2005, não haveria débitos sem exigibilidade suspensa em janeiro de
2008 quando da apreciação do pedido do SIMPLES.
Tanto é que essa foi a orientação da Chefia da Seção de Orientação e Análise
Tributária, ou seja, tratando a questão como se tal inadimplência tivesse decorrido de falha de
procedimento interno da própria RFB.
A decisão da DRJ, tanto em seu relatório, quanto em seu voto e em sua conclusão,
foi omissa no tratamento da questão, a qual sequer mencionou o meio de prova contido nas fls.
35 e 36 do presente processo, no sentido de expor razões de não aplicação da opinião contida no
Despacho de fls. 35 e 36 o qual era favorável ao contribuinte, caracterizando-se a decisão da
DRJ como uma decisão omissa nesse sentido, cujo resultado trouxe insegurança jurídica ao
exercício do direito material da empresa contribuinte de usufruir do SIMPLES NACIONAL nos
moldes previstos na lei de referência, além de não guardar consonância com o disposto no art. 2o,
caput, e parágrafo único, inc. XIII, da Lei Federal no 9784/1999, que assim dispõe:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[...]
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação.
Desse modo, o deferimento do pedido da empresa recorrente, relativo a sua
inclusão no regime de tributação pelo SIMPLES, exercício 2008, é medida que se impõe, diante
da omissão do Acórdão da DRJ por não refutar elemento de prova contido no presente processo
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.290 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000738/2008-95

(Despacho favorável à empresa recorrente expedido pela própria RFB, fls. 35 e 36) e em
homenagem à preservação da segurança jurídica, a prevalecer no presente caso concreto em
relação às regras de inclusão no SIMPLES.
Dispositivo
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para que seja anulado os
efeitos do Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, no de registro
00.02.19.34.44.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital